Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE SINDICAL. CARREIRA DIVERSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, que reconhece a ilegitimidade ativa e extingue o processo sem resolução do mérito.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (SINTTASB/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal (0702675-63.2023.8.07.0018); (ii) na sentença coletiva, o e. Juízo de origem reconheceu o direito dos substituídos à aplicação das Leis Distritais n.o 5.174/2013 e n.o 6.523/2020, considerando a tabela “20/40 horas” e afastando a aplicação da tabela “24/40 horas”, tanto para os servidores que laborem 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Além disso, condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias; (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, o e. Juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, e reconheceu a ilegitimidade ativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença, com relação à ilegitimidade ativa da parte exequente, porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira diversa da base (sindical) substituída pelo sindicato.
III. Razões de decidir
4. O sindicato somente poderá atuar como substituto processual de sua própria base (sindical), de sorte a garantir a proteção dos interesses coletivos combinados à representatividade adequada (CF, art. 8o, inc. III; Lei 7.347/85, art. 5o, inc. V e Lei 8.078/90, art. 82, inc. IV).
5. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Em decorrência da definitividade do título coletivo, não cabe nova discussão com relação à delimitação da substituição a uma categoria específica na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva (CPC, art. 505).
6. A restrição subjetiva para a fase de cumprimento de sentença coletiva também se dá a partir da análise do conteúdo do próprio “título executivo”, em especial se o próprio título coletivo delimitou a substituição a uma categoria específica.
7. No caso concreto, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (SINTTASB/DF) pode substituir uma categoria específica, qual seja, técnicos em higiene dental e auxiliares em saúde dental. Essa restrição consta do próprio título coletivo, como julgado em apelação no processo n.o 0702675-63.2023.8.07.0018.
8. Por conseguinte, não subsiste pertinência subjetiva ativa ao cumprimento individual de sentença coletiva à integrante da carreira de enfermagem (parte autora).
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, inc. III; Lei 7.347/85, art. 5o, 19 e 21, inc. V; Lei 8.078/90, art. 82, inc. IV e 90; CPC, art. 502 e 505.
Jurisprudência relevante citada: Tema 823/STF; TJDFT, acórdão 1887161, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, acórdão 2074090, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2025.